Tribunal: STF
Processo: Rcl 94700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Jorge de Jesus Cavalcante e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Anulatória nº 1000274.50.2021.5.02.0447, no qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. Os reclamantes narram que, no ato judicial impugnado, teria sido desrespeitado o que firmado no citado paradigma, pois houve a   desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo Juízo de 1º Grau, contrariando a legislação e a jurisprudência, notadamente o Tema RG nº  1.232. Destacam que (e-doc. 1):

“Os recorridos, no ano de 2004, compraram um apartamento, do Sr. José Freire de Sá Filho, para a residência e domicílio da família, o qual estava financiado pelo SFH, através da CEF. 
O vendedor era sócio de empresa, contra a qual uma ex-funcionária moveu ação trabalhista. A ação foi julgada procedente e, transitada em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença. 
O juízo singular, nos autos do processo n.º 0000433-88.2013.5.02.0447, de ofício decretou a desconsideração da personalidade jurídica, e por conseguinte o sócio quotista fora incluído no polo passivo, vindo a ser penhorado o apartamento outrora vendido no ano de 2004. 
Em razão da ilegal desconsideração da personalidade jurídica de ofício, os recorrentes não foram intimados, não tomaram conhecimento da penhora, praças, arrematação e do registro da Carta, visto que não foi enviada intimação da penhora para o imóvel. 
Assim, via petição simples, pediram o levantamento da penhora e anulação das praças, arrematação e registro da Carta de Arrematação, visto tratar-se de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, todavia foi rejeitado na origem, dia 19.03.21, sob o fundamento de que o levantamento da penhora e anulação da arrematação só poderia ser feito por Ação Anulatória. 
Diante disso, ingressaram com a referida Ação, em 14.04.2021, processo n.º 1000274-50.2021.5.02.0447, cuja sentença do juízo de piso reconheceu a decadência, ao fundamento de que o prazo para a propor é 2 anos da assinatura da Carta de Arrematação, art. 179 do C. Civil. 
O C. TST mantivera a decisão das instâncias ordinárias e o C. STF inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de ausência de Repercurssão Geral, a despeito do Tema 1.232.”

3. Apontam “a jurisprudência é uníssona acerca do prazo para propor Ação Anulatória ser de 4 anos, art. 178, II, do CC. Além do mais, ainda que o prazo fosse de dois anos, como decidiu a Justiça Trabalhista, cumpriu-o os reclamantes, ao peticionarem alegando a impenhorabilidade do imóvel, no qual residiam com sua família” (e-doc. 1, p. 8).

4 Registram que “é de rigor o provimento da presente Reclamação Constitucional, diante da imprescindível necessidade de uniformização do entendimento jurisprudencial acerca do prazo aplicável ao ajuizamento da ação anulatória de hasta pública, matéria que não pode ser objeto de interpretações divergentes nos tribunais, de modo a ocasionar grave insegurança jurídica aos jurisdicionados” (e-doc. 1, p. 9).

5. Requerem, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista em curso. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido formulado na presente reclamação “para declarar a nulidade da decisão que incluiu o sócio da empresa no polo passivo do cumprimento de sentença trabalhista, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, com isto, determinar a remessa do Recurso Extraorinário, bem como os Agravos, para o C. STF., nos termos do art. 992, do CPC” (e-doc. 1, p. 10). Postulam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

6. De início, defiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Com efeito, em 10/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

11. Os reclamantes alegam justamente que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução, na decisão reclamada teria sido afrontado o que decidido no RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232).

12. Por seu turno, verifica-se que o ato reclamado foi proferido na Ação Anulatória nº 1000274-50.2021.5.02.0447, na qual se pleiteou a anulação da penhora, praça e arrematação de bem imóvel, ocorrida nos autos do Processo nº 0000433-88.2013.5.02.0447. O Juiz do Trabalho extinguiu a ação, com julgamento de mérito em face do advento da decadência, nos termos do art. 179 do Código Civil (e-doc. 5, p. 9):

“O artigo 179 do Código Civil prevê que, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, haverá prazo decadencial de dois anos para que seja pleiteada a anulação.  
Por sua vez, o artigo 903, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável.  
Na hipótese dos autos, o auto de arrematação foi lavrado em 09 /03/2017 (id 3f5cc36 - Pág. 1) e a carta de arrematação foi expedida em 18/05/2017 (id 014f123 - Pág. 1). 
Considerando que a presente ação foi ajuizada em 14/04/2021, forçoso reconhecer a ocorrência da decadência.”

13. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso extraordinário, foi negado seguimento, nos seguintes termos (e-doc. 13):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute prazo decadencial – ação anulatória de arrematação – bem de família. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. É o relatório. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: Na minuta de agravo, devolve-se a este Colegiado a apreciação do tema 
“PRAZO DECADENCIAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO”, afirmando que o recurso de revista comportava processamento quanto à referida matéria. Sem razão, contudo. Da análise dos autos, constata-se que o trecho colacionado no recurso de revista do executado às fls. 798 e 800 não satisfaz o comando do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, na medida em não abrange nenhuma circunstância do caso concreto – notadamente, os marcos temporais para análise da (in)ocorrência da decadência (registrados pelo Tribunal a quo às fls. 740 destes autos). Não colacionados os dados essenciais à solução da controvérsia, tem-se por inobservado o supramencionado requisito legal. Inviável, portanto, a reforma da decisão agravada, que merece ser mantida. 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, 
(RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)”. 
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na não indicação do trecho da decisão recorrida, em descumprimento ao estabelecido no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT.
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento. Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.”

14. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-doc. 16): 

“AGRAVO DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – BEM DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL CONTIDO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO PROVIMENTO. Consoante inteligência do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso extraordinário terá seguimento denegado, quando a matéria discutida não tiver repercussão geral reconhecida pelo STF. O recurso extraordinário também terá seguimento denegado, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento fixado pela excelsa Corte, em regime de repercussão geral. Na hipótese, o recurso extraordinário da parte agravante teve seguimento denegado, por ausência de repercussão geral, em razão de a Turma deste Tribunal Superior ter deixado de enfrentar no acórdão recorrido o mérito recursal, ante a existência de óbice processual (não indicação do trecho da decisão recorrida, nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT). Para o caso, aplicou-se a tese fixada pelo STF no Tema 181. Nesse contexto, estando a decisão agravada em conformidade com o artigo 1.030, I, “a”, do CPC, o não provimento do agravo é medida que se impõe. Agravo a que se nega provimento.”

15. Da leitura do ato reclamado, constata-se que foi negado seguimento ao recuso extraordinário por incidência do Tema RG nº 181, sendo que o recurso extraordinário foi interposto para discutir o prazo decadencial da ação anulatória, não tendo ocorrido discussão acerca do Tema RG nº 1.232. Está patente a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

16. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator